Tribunal: TJSP
Processo: 2111810-72.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Revisão Criminal visando desconstituir acórdão que manteve a condenação do peticionário por tráfico de drogas, com pena de seis anos de reclusão e 600 dias-multa. Alega que a sentença é contrário à evidência dos autos, além de pleitear aplicação de redutor de pena.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Revisão Criminal visando desconstituir acórdão que manteve a condenação do peticionário por tráfico de drogas, com pena de seis anos de reclusão e 600 dias-multa. Alega que a sentença é contrário à evidência dos autos, além de pleitear aplicação de redutor de pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
III. Razões de Decidir
3. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de matéria fática já decidida, sendo destinada a corrigir erros de fato ou de direito em decisões transitadas em julgado.
4. O acórdão apontou a responsabilidade do peticionário pelos fatos narrados na denúncia, não havendo contrariedade à evidência dos autos. A quantidade e forma de acondicionamento da droga indicam dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o redutor de pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improcedente.
Tese de julgamento: 1. A Revisão Criminal não é cabível para reexame de provas. 2. A dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, art. 59, art. 64, inciso I.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 441.602/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018.
STJ, REsp 1321431/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013.